Tribunal: TJSP
Processo: 1018620-24.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Descontos mensais (prêmios) efetuados na conta bancária do demandante. Alegada não contratação. R. sentença de procedência, com apelos de ambas as partes.

Plena aplicação do Cód. Consumerista, bem assim de seu art. 6o, VIII. Conjunto probatório desfavorável à tese da demandada.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Descontos mensais (prêmios) efetuados na conta bancária do demandante. Alegada não contratação. R. sentença de procedência, com apelos de ambas as partes.

Plena aplicação do Cód. Consumerista, bem assim de seu art. 6o, VIII. Conjunto probatório desfavorável à tese da demandada. Responsabilidade objetiva. Risco da atividade. Contratação sem exigência de apresentação dos documentos pessoais. Não comprovado que o consumidor/requerente tenha participado da relação contratual. Devolução das parcelas cobradas que deve ser feita em dobro. Intelecção do art. 42, parágrafo único, do CPC. Danos morais vislumbrados. Observância aos princípios da equivalência e proporcionalidade. Plausível a majoração do quantum indenizatório. Honorários advocatícios bem fixados. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao recurso da Seguradora acionada, ficando provido, em parte, o do consumidor, dando-se vista ao Ministério Público de Piracicaba, pois pode ter havido infração penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018620-24.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado
SABEMI SEGURADORA, é apelado/apelante VALMIR DO CARMO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao ao apelo da Seguradora ré, ficando provido em parte o do
consumidor, v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018620-24.2018.8.26.0451 -Voto no 38.015
2
COMARCA DE PIRACICABA
APTES./APDOS.:
SABEMI SEGURADORA S/A - (Ré)
VALMIR DO CARMO - (Autor)
JUIZ DR. LOURENÇO CARMELO TÔRRES
V O T O No
38.015
EMENTA:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos materiais e morais. Descontos
mensais (prêmios) efetuados na conta bancária do
demandante. Alegada não contratação. R. sentença de
procedência, com apelos de ambas as partes.
Plena aplicação do Cód. Consumerista, bem assim de seu
art. 6o, VIII. Conjunto probatório desfavorável à tese da
demandada. Responsabilidade objetiva. Risco da atividade.
Contratação sem exigência de apresentação dos documentos
pessoais. Não comprovado que o consumidor/requerente
tenha participado da relação contratual. Devolução das
parcelas cobradas que deve ser feita em dobro. Intelecção
do art. 42, parágrafo único, do CPC. Danos morais
vislumbrados. Observância aos princípios da equivalência e
proporcionalidade. Plausível a majoração do quantum
indenizatório.
Honorários
advocatícios
bem
fixados.
Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Nega-se provimento ao recurso da Seguradora acionada,
ficando provido, em parte, o do consumidor, dando-se vista
ao Ministério Público de Piracicaba, pois pode ter havido
infração penal.
São apelações interpostas contra r. sentença de
fls. 180/183, cujo relatório adoto, que julgou procedente ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos materiais e morais proposta por consumidor vítima de
indicada fraude. Declarada a inexistência da relação jurídica,
bem como do débito, obrigou-se a requerida a restituir, de forma
simples, os valores indevidamente descontados da conta
corrente do requerente. Tal valor, que será reajustado desde a
data dos descontos e acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês, a contar da citação, deverá ser apurado em liquidação de
sentença. Condenou-se, ainda, a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com
correção monetária a partir da data do arbitramento, e juros
moratórios de 1% ao mês, desde a citação. Sucumbente, arcará
a acionada com custas e despesas processuais, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018620-24.2018.8.26.0451 -Voto no 38.015
3
honorários
advocatícios,
fixados
em
10%
do
valor
da
condenação.

Irresignada, apela primeiro a Seguradora acionada,
fls. 186/195. Busca, em síntese, a reforma da r. sentença.
Insiste na inexistência de qualquer irregularidade na cobrança do
prêmio lançada na conta bancária do requerente, eis que
decorrente de contrato de seguro, firmado por este. Aduz, ainda,
que lícitos os descontos. Por fim, registra a inexistência de dano
moral, salientando a existência de contrato a demonstrar a
contratação do seguro. Requer, pois, a improcedência da ação.
Recorre, também, o demandante, fls. 215/222. Em
suma, bate-se pela restituição em dobro das quantias
indevidamente descontadas de sua conta bancária, bem como
pela majoração da indenização e dos honorários sucumbenciais.
Vieram contrarrazões, fls. 227/231 e 234/239.
Deu-se à causa o valor de R$ 10.136,71, em novembro/18.
Tutela de urgência deferida, fl. 24. Contestação, fls. 30/4,
replicada, fls. 119/121. Descontos efetuados na conta bancária
do autor, fl. 14.
É o relatório, em complementação aos de fls. 24 e 180.
A r. sentença está fundamentada, dentro da
razoabilidade, e deu correta solução à lide, no essencial.
Registra-se que para o caso aplica-se plenamente o
CDC, com inafastável inversão do ônus probatório.
Alega o autor/consumidor que não participou da
relação contratual, pois não teria contratado os serviços da
requerida/apelante.
Por outro lado, a empresa/acionada, não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do
art. 333, inciso II, do CPC. Ou seja, não trouxe ao autos sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018620-24.2018.8.26.0451 -Voto no 38.015
4
indícios de que o demandante tivesse contratado o seguro a
autorizar a cobrança do prêmio de sua conta bancária.
Em defesa, a requerida acostou aos autos o
documento de fl. 66.
Manifestou-se o autor, em réplica, aduzindo não ter
sido ele o signatário de tal documento. Em consequência,
pleiteou a realização da prova técnica.
Intimada, manifestou-se a ré, fl. 139. Afirmou que
recebera o contrato devidamente assinado pela parte autora, não
havendo, pois, que se falar em golpe. Relatou não ter interesse
na prova pericial.
Pois bem.
Importante destacar que a responsabilidade aqui é
objetiva, considerando-se o risco da atividade, sendo certo que
deveria a requerida melhor diligenciar no momento da
contratação, a fim de evitar possíveis atos ilícitos como o
demonstrado nos autos.
O autor pleiteou a realização de prova técnica
(grafotécnica) no documento de fl. 66, no que não demonstrou
interesse a interessada.
Tangencia
a
litigância
frívola
a
requerida,
salientando-se que a mesma argumentação fora exposta em
casos análogos recentemente julgados, do qual fora relator o
signatário do presente (nossos voto no 37.826, proferido na Ap. no
1005102-50.2019.8.26.0024 e voto no 37.932, na Ap. no
1001646-09.2019.8.26.0472).
Não logrou a ré, repisada a inversão do ônus
probatório, trazer aos autos elementos competentes a demonstrar
fatos impeditivos, modificativos ou mesmo extintivos do direito do
consumidor.
Bem lançada, pois, a r. sentença monocrática no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018620-24.2018.8.26.0451 -Voto no 38.015
5
que pertine à declaração da inexigibilidade dos débitos.
No
que
pertine
à
restituição
dos
valores
indevidamente descontados da sua conta bancária, esta deve ser
realizada em dobro, nos exatos termos do art. 42, parágrafo
único, do CDC, que, com negritos nossos, assim assinala:
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto
a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito
à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável.
Nesse diapasão, veja-se o que segue, envolvendo
a mesma requerida, com destaques nossos:
APELAÇÃO Seguro
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais
Alegação de inexistência relação jurídica Sentença de procedência, em parte,
para condenar a seguradora e o banco a restituírem em dobro os valores
descontados indevidamente e a pagarem indenização por dano moral

Inconformismo apenas da seguradora, impugnando a restituição em
dobro e o dano moral Não cabimento Restituição em dobro de rigor
Incontroverso nesta sede o caráter indevido da cobrança Engano justificável
não demonstrado Inteligência do art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor Dano moral existente na situação concreta
Descontos indevidos realizados na conta corrente empregada para o
recebimento de benefício previdenciário Dano moral fixado em R$5.000,00
(cinco mil reais) pelo juízo "a quo"
Quantia inferior à admitida na
jurisprudência desta C. Câmara Excesso não verificado Sentença mantida
Recurso não provido, majorados os honorários arbitrados a 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação.
(TJSP; Apelação Cível 1010903-64.2019.8.26.0664; Relator: Jayme de
Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de
Registro: 01/10/2020)
=========
SEGURO Pretensões declaratória de inexistência de relação jurídica e de
indenização do dano moral julgadas procedentes Descontos indevidos
efetuados na conta bancária do autor Prova pericial conclusiva no sentido
de que a assinatura da proposta de seguro não partiu do punho do autor
Restituição da quantia descontada, em dobro, que é de rigor Dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018620-24.2018.8.26.0451 -Voto no 38.015
6
caracterizado Indenização arbitrada a esse título em R$ 8.000,00 que não
comporta alteração, em face das peculiaridades do caso Ré que insiste na
validade da contratação, a despeito de não atacar a conclusão pericial
Litigância de má-fé reconhecida Apelação e recurso adesivo não providos,
com imposição de sanções por litigância de má-fé à ré. (TJSP; Apelação Cível
1002246-44.2019.8.26.0047; Relator: Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara
de Direito Privado; Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020)
==========
Seguro facultativo de pessoa Ação declaratória de inexigibilidade de
débitos, com pleitos cumulados de restituição de quantias indevidamente pagas
e de indenização por danos morais Demanda de pessoa natural em face de
empresa seguradora e de banco Sentença de parcial procedência, excluídos
apenas os prejuízos de ordem moral Recurso da autora Parcial reforma do
julgado para deferir a indenização extrapatrimonial e a devolução
dobrada dos valores Cabimento Autora que a partir do início de 2020
constatou que valores estavam sendo indevida e mensalmente descontados de
sua conta corrente bancária, em função de contrato de seguro que jamais havia
entabulado Fato incontroverso Reclamações administrativas não atendidas
Autora que é pessoa de idade avançada, aposentada pelo INSS e que recebe
inexpressivo benefício previdenciário Indevidos descontos que lhe causaram
frustração, sofrimento e que lhe obrigaram a se socorrer do Poder Judiciário
Atos ilícitos evidenciados Dano moral existente Indenização cabível
Aplicabilidade, ao caso, do art. 42, § único, do CDC, com juros de mora
computados desde o ilícito extracontratual Súmula 54, do STJ. Apelo da
autora provido. (TJSP; Apelação Cível 1001131-23.2020.8.26.0024; Relator:
Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Andradina - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro:
05/10/2020)
Quanto aos danos morais, destacada a aplicação
do art. 14, do CDC, inegável que o demandante, ao se deparar
com descontos de sua conta bancária, fl. 14, decorrente de
relação contratual da qual não consta ter participado, causou-lhe
mais que meros dissabores, irresignações, angústia e perda de
energia que devem ser indenizados. E não se olvide da Teoria
do Desvio Produtivo do (suposto) Consumidor.
Assim, considerando que a indenização tem o fito
de tentar amenizar o sofrimento da vítima, não se olvidando do
caráter da reprimenda, que poderá evitar novos abusos, sem, por
outro lado, causar enriquecimento ilício e, atendendo aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o importe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018620-24.2018.8.26.0451 -Voto no 38.015
7
R$ 10.000,00, melhor se adequa à hipótese, com aplicações das
Súmulas 54 e 362, do C. STJ.
Consigna-se, por oportuno, que são várias as
demandas análogas envolvendo a mesma recorrente neste
Tribunal de Justiça. Veja-se, apenas para melhor ilustrar, sempre
com negritos nossos:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEVOLUÇÃO DOS VALORES
INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA DA
AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ -
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL - DANOS
MORAIS CONFIGURADOS
QUANTUM BEM ARBITRADO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A devolução em dobro dos valores
pagos indevidamente pelo consumidor somente é possível quando
demonstrada a má-fé do credor". (TJSP; Apelação Cível
1007143-44.2019.8.26.0297; Relator: Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)
============
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR - Cobrança indevida de
parcelas referentes à "PGTO COBRANÇA" não contratado pelo autor -
Circunstância que não configura hipótese geradora de dano moral indenizável
- Meros dissabores incapazes de ensejar a indenização pretendida - Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.(TJSP;
Apelação
Cível
1000289-16.2019.8.26.0691; Relator: Marino Neto; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Buri - Vara Única; Data do Julgamento:
13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)
==========
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Descontos efetuados indevidamente pelas rés em conta do autor
destinada ao recebimento de benefício previdenciário em virtude de operação
sem a prova de sua contratação Legitimidade passiva do banco configurada,
na medida em que os débitos automáticos foram realizados em conta sob a sua
gerência e sem prova de autorização do correntista Responsabilidade dos
réus reconhecida - Débito declarado inexigível Dano moral in re ipsa
caracterizado
Indenização fixada em R$ 3.000,00
Cabimento do
pedido de majoração Elevação para R$ 10.000,00, valor que melhor
atende aos requisitos de sanção da conduta dos agentes e concessão de lenitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018620-24.2018.8.26.0451 -Voto no 38.015
8
à vítima Descontos das quantias indevidamente descontadas do autor que
deverá ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé dos réus
Sentença modificada Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o
do banco. (TJSP; Apelação Cível 1005231-55.2019.8.26.0024; Relator:
Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro:
07/07/2020)
============
RECURSO

APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA
REPARAÇÃO MORAL. Lançamento de cobrança em nome do autor
pela requerida, em virtude de seguro não contratado. Irregularidade da
cobrança bem demonstrada. Restituição, em dobro, do valor indevidamente
cobrado. Admissibilidade. Exegese do artigo 940, do Código Civil. Dano
moral. Configuração. Indenização devida. Verba que deve ser fixada dentro
dos parâmetros incidentes à espécie. Sentença parcialmente reformada.
Recurso de apelação do autor em parte provido para condenar a requerida ao
pagamento de reparação moral, melhor distribuída a verba sucumbencial.
(TJSP; Apelação Cível 1001859-24.2019.8.26.0081; Relator: Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Adamantina - 3a Vara; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro:
07/07/2020)
=========
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por
danos materiais e morais
Descontos em benefício previdenciário

Sentença de procedência em parte Insurgência do autor Danos morais
caracterizados Importe fixado em R$ 5.000,00 Recurso provido em
parte. Dá-se provimento em parte ao recurso. (TJSP; Apelação Cível
1004005-15.2019.8.26.0024; Relatora: Marcia Dalla Déa Barone; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 2a Vara; Data do
Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)
===========
RESPONSABILIDADE CIVIL - Desconto indevido em conta bancária -
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por
danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Rejeição do
pedido de indenização por danos morais - Apelo do autor - Ato
manifestamente ilícito - Retirada de dinheiro de conta bancária com base
em documento falso - Danos morais caracterizados - Indenização exigível
- Artigo 944 do Código Civil - Ação procedente - Apelação provida. (TJSP;
Apelação Cível 1000051-17.2020.8.26.0673; Relator: Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de
Registro: 01/07/2020)
==========

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018620-24.2018.8.26.0451 -Voto no 38.015
9
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO

PROCEDÊNCIA
APELO DA REQUERIDA
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
PEDIDO DE
IMPROCEDÊNCIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO INSURGÊNCIA NÃO ACOLHIDA O DANO MORAL
SOFRIDO PELA AUTORA É EVIDENTE E MERECE REPARAÇÃO
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. A autora é pessoa idosa e
sofreu descontos não autorizados em sua conta bancária e sem possuir
qualquer relação contratual com a requerida. A ré se aproveitou da
condição de vulnerabilidade da autora para obter vantagem indevida. Os
descontos não autorizados somente foram cessados depois do ajuizamento da
presente ação, o que ocorreu 7 (sete) meses após o primeiro débito. Dano
moral fixado em R$ 10.000,00 que se mostra suficiente para compensar o
abalo moral sofrido pela requerente e coibir a requerida da prática de
novos ilícitos civis, sem implicar, contudo, em enriquecimento sem causa.
Precedentes desta Câmara em casos semelhantes. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária sucumbencial. (TJSP; Apelação Cível
1002124-16.2019.8.26.0246; Relator: Francisco Carlos Inouye Shintate;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a
Vara; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)
Bem andou o MM. Juiz a quo ao arbitrar, com vistas
aos arts. 86 e 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios em
R$ 1000.00.
Desse modo, nada mais resta a não ser manter
integralmente a decisão monocrática, por seus próprios
fundamentos, sem olvidar do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça.
Por fim, com vistas ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC, majoro a verba honorária a R$ 1.500,00.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso da
Seguradora requerida, ficando parcialmente provido o apelo
interposto pelo autor.
CAMPOS PETRONI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018620-24.2018.8.26.0451 -Voto no 38.015
10
Desembargador Relator sorteado